Tribunal: TJDFT
Processo: 0729627-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0729627-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCO HENRIQUE BATISTA NUNES CARDOSO AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANTONINA, OBJETIVA CONCURSOS LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GLAUCO HENRIQUE BATISTA NUNES CARDOSO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do processo n° 0711224-38.2022.8.07.0005, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, tendo por base os seguintes fundamentos (Id. 135209824 – autos de origem): Defiro a gratuidade de Justiça ao autor, que está desempregado e encontra-se sob o patrocínio da Defensoria Pública. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que o autor requer seja determinado aos requeridos que lhe seja atribuída a pontuação referente à questão de número 40, do concurso de Técnico de Radiologia, regido pelo edital no 001/2022 (ID 134901610). Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que, no caso concreto, está ausente a probabilidade do direito invocado. Isso porque, a despeito da relevância do afirmado pelo autor acerca do possível equívoco cometido pela banca examinadora, o fato é que o Judiciário não pode, usurpando a competência da banca examinadora, avaliar o acerto das questões formuladas em concurso público e os correspondentes critérios de correção. Este, aliás, o entendido do STF, conforme decidido no julgamento do RE n. 632.853, com repercussão geral (Tema 485 – Controle Jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público), no âmbito do qual se firmou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. No caso, friso, apesar da relevância da fundamentação, a intervenção judicial almejada pelo autor implica adentrar no mérito do ato administrativo praticado, o que é vedado. Ao Poder Judiciário, segundo o Princípio da Separação e Harmonia entre os Poderes, somente é autorizada a análise quanto aos aspectos de legalidade do ato e, no caso, não há ilegalidade hábil a ensejar a intervenção judicial, notadamente porque a questão exigiu conteúdo previsto no edital e, ademais, houve a possibilidade de interposição de recurso em face do gabarito preliminar e sua manutenção foi devidamente fundamentada pela banca examinadora (ID 134901613, pág. 03). A intervenção almejada, ademais, encontra óbice ainda nos Princípios da Igualdade e da Isonomia, pois a anulação da questão ou a revisão da resposta correta com atribuição de pontuação apenas ao autor ensejaria desconsideração ao critério universal de avaliação que deve pautar a realização do concurso público, em prejuízo de todos os demais candidatos, que estariam concorrendo em condições e segundo critérios desiguais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Cite-se a parte ré a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. Ressalto que o réu Município de Antonina no Estado do Paraná, deverá ser citado na pessoa de seu seu Prefeito, Procurador ou Associação de Representação de Municípios (esta última se estiver expressamente autorizada), a teor do art. 75, III, do CPC. Intimem-se. O agravante se investe contra a decisão recorrida, declinando que, diversamente da compreensão esposada pelo Juízo de origem, “não se trata de discussão sobre o mérito adotado para correção, mas sim de erro material grave ignorado pela banca”, erro este que, em seu entender, “fere evidentemente a legalidade quando se cobra uma questão que possui um erro invencível e grosseiro, ou seja, uma falha rude, que foge aos limites da decência, que ultrapassa aquilo que é tido como comum”. Segundo afirma, a questão cuja anulação pretende nos autos “pede para que seja assinalada a alternativa que traga os itens corretos, entretanto, a resposta fica prejudicada, visto que os autores elencados nas referências bibliográficas divergem sobre o ponto debatido”, de tal modo que “o ponto controvertido reside na cobrança de matérias, cujo entendimento é contraditório entre os autores contemplados virtualmente no edital de regência do concurso”, daí porque adequada a irresignação deduzida nos autos. Entende o agravante que “a discricionariedade administrativa não pode obstar a análise judicial de atos administrativos eivados de vício, tendo em vista que ao utilizá-la como ‘escudo’ para tanto, pode representar a ratificação de atos arbitrários e violação do direito fundamental à inafastabilidade da jurisdição”. Pede, portanto, a concessão da tutela de urgência “para determinar aos agravados que atribua (sic) ao autor a pontuação da questão 40, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo, sem prejuízo de bloqueio nas contas do réu pelo SISBAJUD para cumprimento da determinação judicial”. No mérito, pede a confirmação da liminar com o provimento de seu recurso. Sem preparo, face à gratuidade de justiça que lhe foi deferida. É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por se insurgir contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito seu processamento. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de agravo de instrumento, que objetiva a atribuição ao autor da pontuação relativa à questão 40 do concurso público para o cargo de técnico em radiologia do Município de Antonina no Estado do Paraná, cingindo-se a controvérsia dos autos, observado o efeito devolutivo do recurso, na possibilidade de o Poder Judiciário atribuir a pretendida pontuação, superando o entendimento da banca examinadora definido no gabarito definitivo do concurso. Tratando-se, com efeito, de tutela provisória de urgência, sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, desde logo, a probabilidade de existência do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte: (...) A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (...) (Ac. 1344749. 5a Turma Cível. Rel. Ana Cantarino. Publicado no DJE : 14/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) A antecipação de tutela é uma modalidade de atuação jurisdicional de natureza satisfativa, prestada no ambiente do processo de conhecimento, por meio da realização de um juízo de probabilidade. 2.1 Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela são necessários dois requisitos: a probabilidade da existência do direito alegado pelo demandante e fundado receio de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. (...) (Ac. 1335423. 7a Turma Cível. Rel. Gislene Pinheiro. Publicado no PJe : 03/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). No presente caso, observado o nível de cognição do momento processual, não reputo presente a probabilidade de existência do direito. Tal como o Juízo de origem, entendo que não cabe ao Poder Judiciário intervir na correção das provas aplicadas no transcurso de concursos públicos, salvo quando eivados de ilegalidade evidente ou, noutras palavras, ao Magistrado não é deferido avaliar se o critério de correção utilizado é ou não correto, salvo se este parâmetro ultrapassar as margens da legalidade, o que, a meu sentir, em um juízo de cognição sumária, não é o caso dos autos. O ora agravante defende que a questão de número 40 não contém alternativa válida, porque supostamente os autores divergem sobre o tema cobrado. Ocorre que, em tal irresignação, o autor pretende afastar os critérios de correção utilizados pela banca examinadora, que apontou uma das alternativas como válidas, substituindo-os por aqueles que o autor considera mais acertados. Com efeito, não é competência do Poder Judiciário fixar qual dos autores deteria uma melhor compreensão acerca das “posições oblíquas anteriores e posteriores para o estudo radiológico da coluna cervical”, conforme assertiva da questão, ainda que, segundo o agravante, haja divergência no entendimento sobre esse ponto. Se assim o fizesse, estaria o Poder Judiciário revisando a compreensão da banca examinadora em matéria que não lhe é afeta. Percebe-se, portanto, que a impugnação apresentada não se dedica, em princípio, a apontar potencial ilegalidade no enunciado da questão, mas a questionar os critérios de correção da banca examinadora, especificamente o conhecimento exigido pelo candidato, o que não condiz com o entendimento jurisprudencial acerca do tema. Logo, por não vislumbrar, neste momento de cognição sumária a probabilidade de existência do direito, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora